Tribunal: TJDFT
Processo: 0722075-17.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. VEDAÇÃO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA DEFERIDA AO RÉU. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. RENÚNCIA AO MANDATO. DIREITO DO ADVOGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 86, CAPUT, DO CPC. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA.
1. A teor dos arts. 434 e 435, do CPC, vencida a fase postulatória somente é admissível a juntada de novos documentos para comprovar fatos ocorridos após a articulação da defesa, para contrapô-los a documentos aportados aos autos pela parte contrária ou em razão de motivo de força maior.
2. O § 2o do artigo 99 do CPC estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Além disso, o § 3o do referido artigo confere presunção de verdade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural.
3. Se não foram produzidas provas capazes de ilidir a presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza emitida pelo réu apelante, impossibilita-se a revogação do benefício da gratuidade judiciária.
4. Os honorários contratuais são pagos em razão da necessidade da parte de contratar advogado para demandar direito em juízo, sendo seu valor variado e definido previamente entre profissional e cliente, com base na autonomia privada.
5. A renúncia ao mandato não afasta o direito do advogado ao recebimento dos honorários advocatícios contratuais na razão do serviço prestado e diante do implemento da condição do seu pagamento.
6. Se cada litigante for vencedor e vencido em parcelas iguais de seus pedidos, o ônus sucumbencial deve ser distribuído entre as partes de forma recíproca e proporcional, nos termos do art. 86, caput, do CPC.
7. Apelo da autora conhecido em parte e, nessa parte, não provido. Apelo do réu não provido.